Tribunal: TJDFT
Processo: 0021676-78.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021676-78.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANI DE LIMA BEZERRA RECORRIDO: LAF-EMPRESA DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO COM O FIM DE COMPROVAR A INCAPACIDADE DO PACIENTE. ÚNICO IMÓVEL DA FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DE DÍVIDA. DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO É CAPAZ DE COMPROVAR A INCAPACIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Diante da ocorrência de lesão injusta a um bem jurídico tutelado pelo direito, surge o dever de reparar o dano, por meio da responsabilidade civil, que deve ser aferida por seus três elementos: conduta comissiva ou omissiva, dano e nexo causal (artigos 186-187 e 927 do Código de Processo Civil). 2. Ausente o nexo causal entre a conduta da parte ré, que deixou de apresentar o prontuário médico requerido, com o qual supostamente a autora comprovaria a incapacidade do paciente, não há o dever de indenizar. 3. Tratando-se as informações constantes do prontuário médico do paciente apenas de internações e tratamentos recebidos, o documento não é hábil a comprovar, por si só, a alegada incapacidade. 4. Apelação da Autora conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 2o e 3o, §1o, estes do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, inciso X, da Constituição Federal, sustentando demonstrado o nexo causal e o dano causado pela recorrida. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 2o e 3o, §1o, estes do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de nexo causal entre a conduta da Apelada (ré) de não apresentar o prontuário requerido com o arrematação do imóvel dado em garantia. Ou seja, não se pode afirmar que a exibição do documento requerido teria o condão de afastar a venda do imóvel em hasta pública” (id 13197408 , pág.5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012